Tribunal: TJSP
Processo: 1005494-05.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário/CCB – Nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança a título de 'tarifas' e 'seguro prestamista' – Impugnação específica – Ausência – Questões Superadas.
Devolução em dobro – Não cabimento – Aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EAREsp n° 676.608/RS – Relação contratual regida pela boa-fé

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário/CCB – Nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança a título de 'tarifas' e 'seguro prestamista' – Impugnação específica – Ausência – Questões Superadas.
Devolução em dobro – Não cabimento – Aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EAREsp n° 676.608/RS – Relação contratual regida pela boa-fé objetiva – Reconhecimento – Restituição de forma simples – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Critério de remuneração do capital a ser restituído – Incidência de juros reflexos – Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato – REsp Repetitivo no 1.552.434/GO – Artigo 1.036 do CPC – Autorização para a cobrança de juros remuneratórios excedentes ao limite legal de 1% ao mês – Prerrogativa exclusiva das instituições financeiras – Súmula no 596 do STF – Regra de observância – Artigo 405 do Código Civil e Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) – Pretensão afastada – Honorários advocatícios – Readequação – Descabimento – Montante fixado em conformidade com os parâmetros legais – Artigo 85, §§2o e 8o do CPC – Arbitramento em patamar previsto pela Tabela do Conselho Seccional da OAB – Descabimento – Peculiaridade (singularidade) do caso – Baixa complexidade da causa e exígua duração do processo – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Arbitramento em patamar adequado atendidos os critérios do artigo 85, §§2o e 20, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.